Tribunal: TJDFT
Processo: 0742090-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CHEQUES. PENHORA DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. RÉU REVEL. CURADORIA ESPECIAL.
1. Recurso tirado de cumprimento de sentença proferida em procedimento monitório que constituiu em título executivo judicial o crédito consubstanciado em 9 cheques e no qual foi indeferido desconto em folha até quitação integral do débito.
2. A Turma admite a penhora de rendimentos do executado para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno.
3. Diante dessa compreensão jurisprudencial, caberia ao agravado-executado fazer prova nos autos de que o bloqueio de percentual de sua remuneração líquida mensal comprometeria sua subsistência. Contudo, os elementos não se mostram suficientes para evidenciar que desse ônus o recorrido se desincumbiu, pois está sendo defendido pela curadoria especial.
4. Mesmo com a penhora mensal de 10% de sua remuneração líquida, é capaz de manter padrão de vida digno.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso para autorizar a penhora.